Tribunal: STF
Processo: HC 188493
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estelionato. Dosimetria. Pena base. Exasperação fundamentada e proporcional. Inexistência de ilegalidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Eudes de Arruda Barros Filho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.872.130/PE.
    O Paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 133 dias-multa, à proporção de 1/20 do salário-mínimo, pela prática do crime de estelionato majorado (art. 171, § 3º, do Código Penal). Malogradas a apelação e o recurso especial interposto contra a sentença condenatória. 
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o fundamento relativo à diplomação do réu, deve ser considerado idôneo para o fim de valorar negativamente a culpabilidade do acusado. Precedentes.
    2. A utilização do Poder Judiciário como veículo para o cometimento do crime, demonstra a audácia e o desprezo do agente pela Justiça, o que enseja uma repressão mais severa, a titulo de circunstância do delito.
    3. No caso em apreço, o julgamento desfavorável da culpabilidade, em razão da profissão exercida pelo réu, não se confunde com a negativação das circunstâncias do delito, decorrente da utilização do Poder Judiciário como meio para atingir seus objetivos espúrios.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No presente writ, a Impetrante defende, em síntese, indevida majoração da pena base. Requer, na medida liminar e no mérito, afastamento das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, com determinação à origem para realização de novo resultado dosimétrico. 
    É o relatório.
    Decido.
    Para negativar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria, o ato apontado coator firmou que ‘o fundamento relativo à diplomação do réu, deve ser considerado idôneo para o fim de valorar negativamente a culpabilidade do acusado, pois aquele que se gradua em Direito presta juramento de servir à justiça’. Já quanto à circunstâncias do crime, considerou que ‘a utilização do Poder Judiciário como veículo para o cometimento do crime, demonstra a audácia e o desprezo do agente pela Justiça, o que enseja uma repressão mais severa’.
    Para refutar o bis in idem, arrematou que ‘são duas situações distintas, de modo que o julgamento desfavorável da culpabilidade, em razão da profissão exercida pelo réu, não se confunde com a negativação das circunstâncias do delito, decorrente da utilização do Poder Judiciário para atingir seus objetivos espúrios. Com efeito, o bacharel em direito pode utilizar seus conhecimentos jurídicos para ludibriar pessoas, utilizando-se de qualquer meio para atingir seus objetivos, ainda que não o faça por intermédio da Justiça’. 
    Devidamente fundamentada a negativação das vetoriais e inexistido desproporcionalidade na exasperação realizada - elevação em 1 ano e 6 meses, considerando o intervalo de 04 anos entre as penas mínima (01 ano) e máxima (5 anos) abstratamente cominadas ao delito, e reconhecidas 3 vetoriais na primeira fase -, não há reparo a ser feito no resultado dosimétrico, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 
    Na mesma linha: ‘(...) a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). 
    Ainda, inviável a reavaliação de dados fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora